Tribunal: TJBA
Processo: 8070303-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070303-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSE SUELEN ALMEIDA DA BOA MORTE

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

Ementa
: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alegação de negativação indevida. Existência de relação jurídica comprovada.
Contrato de empréstimo devidamente assinado
. Cessão de crédito regular. Notificação
comprovada, porém
dispensável. Precedentes STJ. Exercício regular de direito. Ausência de ato ilícito. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pela Autora contra sentença proferida pelo Juízo da
1
9
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

2. A Autora sustentou que foi
indevidamente negativada
pela Recorrida, em razão de débito no valor de R$
3.126,01 (três mil, cento e vinte e seis reais e um centavo)
, cuja origem afirmou desconhecer, pleiteando a
declaração de inexistência da dívida
, a
retirada de seu nome dos cadastros restritivos
e a
indenização por danos morais
.

3. A parte Ré defendeu a
regularidade da negativação
, alegando ser
cessionária do crédito
originado de relação contratual com a empresa
Midway Financeira
S.A.
, administradora
do financeiro das Lojas Riachuelo
, cuja dívida foi comprovada por meio de contrato
devidamente assinado
e documentos de cessão.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal restringe-se a examinar:
(i) se houve
prova da relação jurídica
entre a Apelante e a empresa originária do débito, capaz de legitimar a inscrição em cadastro restritivo;
(ii) se a
ausência de notificação da cessão de crédito
(art. 290 do CC) tem o condão de invalidar a negativação; (iii) e se estariam presentes os
pressupostos para a configuração de dano moral
decorrente da suposta negativação indevida.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do
art. 373, II, do CPC
, incumbe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, a Apelada apresentou documentação robusta demonstrando a existência de
relação contratual válida
entre a Apelante e a empresa
Midway, financeira das Lojas Riachuelo.

6.
O contrato de empréstimo devidamente assinado, acompanhado dos documentos pessoais da Autora,
afasta a alegação de fraude.

7
. Quanto à alegada ausência de notificação da cessão de crédito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
a falta de notificação não isenta o devedor da obrigação
, tampouco invalida o exercício dos atos de cobrança pelo cessionário.
No entanto, no caso em comento, verifica-se o envio da carta de cessão ao Id.93467707.

9. Assim, devidamente comprovada a existência da relação jurídica e do débito, a
negativação mostra-se regular
, configurando
exercício legítimo do direito de crédito
e afastando a configuração de dano moral, por ausência de ilicitude na conduta da parte Ré.

10. Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista ter decidido em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo

11.
Recurso de Apelação conhecido e não provido
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Dispositivos legais relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 290; CPC, arts. 373, II, 375 e 98, § 3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.